Tribunal: TJDFT
Processo: 0016992-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA FORMA. IN NATURA. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA.

1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos do art. 1.583 e 1.584 do Código Civil.

2. Evidenciado que o menor possui maior estabilidade e adequação no lar materno, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostra-se razoável a manutenção do contato com o pai, em regime de visitas regulares, na presença da avó paterna, conforme conclusão do estudo psicossocial.

3. Enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias outrora consideradas para se aferir o binômio necessidade/possibilidade, o valor e forma de pagamento fixados devem ser mantidos, porquanto mais conveniente para o alimentando a prestação em pecúnia, sem prejuízo da legitimidade do genitor para solicitar informações e/ou prestação de contas em assuntos relacionados direta ou indiretamente à saúde física e psicológica e à educação da filha, com base no art. 1.583, § 5o, do CC.

4. Recurso não provido.